Tribunal: TJSP
Processo: 1064100-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Contrato bancário – Autora afirma desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de contrato firmado com o Banco Santander S/A, que lhe cedeu depois o crédito - Ré apresentou elementos informativos que demonstram a origem das dívidas – Falta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Contrato bancário – Autora afirma desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de contrato firmado com o Banco Santander S/A, que lhe cedeu depois o crédito - Ré apresentou elementos informativos que demonstram a origem das dívidas – Falta de notificação da devedora acerca da cessão de crédito não impede a validade da cessão, mas apenas tem consequência se houver eventual pagamento de boa-fé ao credor primitivo – Inteligência do art. 290 do Código Civil – Não verificação de pagamento no caso concreto - Dano moral – Inexistência – Ante a comprovação do débito, a negativação do nome da devedora consubstanciou exercício regular de direito do credora, ainda que cessionária - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada à ré – Manutenção da improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064100-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARISA DA SILVA RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITO
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS IPANEMA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064100-11.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43496
APEL.No: 1064100-11.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Marisa da Silva Rufino (Justiça Gratuita)
APDO. : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Ipanema Iii
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Galvão Medina
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Contrato bancário Autora afirma desconhecer a
origem da dívida que ensejou a negativação de seu
nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré
comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento
de contrato firmado com o Banco Santander S/A,
que lhe cedeu depois o crédito - Ré apresentou
elementos informativos que demonstram a origem
das dívidas Falta de notificação da devedora
acerca da cessão de crédito não impede a validade
da cessão, mas apenas tem consequência se houver
eventual pagamento de boa-fé ao credor primitivo
Inteligência do art. 290 do Código Civil Não
verificação de pagamento no caso concreto - Dano
moral
Inexistência
Ante a comprovação do
débito, a negativação do nome da devedora
consubstanciou exercício regular de direito do
credora, ainda que cessionária - Falta de conduta
ilícita que possa ser imputada à ré Manutenção da
improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano
moral Recurso desprovido.
1.
Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.500,00 (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que a negativação de seu nome no
rol de inadimplentes foi indevida e trouxe-lhe dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064100-11.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Afirma que a documentação da ré não comprova a origem da dívida e pugna
pela reforma da sentença recorrida.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante afirma que jamais manteve relação jurídica
com a apelada, desconhecendo a origem do débito que levou à inscrição de
seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito.
A apelada esclareceu que, de fato, não teve relação direta
com a apelante, mas é desta credora (por força de cessão de crédito) das
dívidas contraídas com o Banco Santander S/A, como se vê das certidões do
5o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de
São Paulo (cf. fl. 115). Enfatizou ainda que o débito decorre de cédula de
crédito bancário [confissão e refinanciamento de dívida (cf. fls. 116-138)].
Assim, a negativação do nome da autora consubstanciou exercício regular de
direito, consoante disposto no art. 293 do CC/2002.
Uma vez efetivada a cessão de crédito, o cessionário pode
exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf. art. 293),
inexistindo ilegalidade na falta de notificação do devedor acerca da cessão,
pois não há nos autos prova de pagamento (cf. art. 290). E a notificação tem a
única finalidade de impedir que o devedor pague a quem não é mais seu
credor. Ressalte-se ainda a suficiência da certidão do 5o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo que foi juntada
aos autos (cf. fl. 115) para comprovação da regularidade da cessão de crédito,
ainda que o contrato de cessão de crédito não tenha sido apresentado.
A ré comprovou documentalmente a origem da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064100-11.2018.8.26.0100 -Voto no
4
decorrente de confissão e refinanciamento de dívida firmado entre a autora e
o Banco Santander Brasil S/A.
Frise-se que a impugnação da autora-apelante foi genérica,
alegando apenas que tais documentos não comprovariam a dívida que gerou o
apontamento do seu nome (cf. fls. 103-107 e fl. 144).
Ora, se o débito com o Banco Santander existe, conforme
comprovado pelos documentos juntados aos autos, e se o crédito daí
decorrente foi onerosa e legalmente cedido à recorrida, o não pagamento
autorizava a cessionária a enviar o nome da devedora aos cadastros restritivos
de crédito.
Nem se alegue ser inválida a cessão ante a falta de
notificação da devedora. Isto porque, nos termos do art. 290 do Código Civil,
a inobervância daquela providência teria como única consequência (como já
foi aqui enfatizado) a liberação daquele que paga, de boa-fé, ao credor
primitivo, o que não é o caso dos autos.
Diante da inequívoca comprovação do débito e da falta de
pagamento, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes
consubstanciou exercício regular de direito da credora (cf. art. 188, I, do
Código Civil).
Mais parece que a autora, sem qualquer prova, tenta
esquivar-se do pagamento da dívida a que deu causa, como se a ação ajuizada
impedisse o cessionário de exercer todos “os atos conservatórios do direito
cedido” (cf. art. 293 do CC/2002).
Para se deferir a indenização, é necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064100-11.2018.8.26.0100 -Voto no
5
reconhecimento de responsabilidade civil da ré. Tal instituto depende, para a
sua configuração, de três requisitos: um ato ilícito, um dano e o nexo causal
entre ambos (art. 927 do CC). Sem esses elementos não há que se falar no
dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento” (cf. RT
612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a relação
de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria Helena
Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque
o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência como expressamente se exige no art. 159 do Código Civil. Agir
com culpa significa atuar o agente, em termos de, pessoalmente, merecer a
censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente
censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias
concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p.
344).
A ação era mesmo improcedente, subsistindo a sentença
recorrida, também por seus próprios fundamentos.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator